Tribunal: STF
Processo: ARE 1412365
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, ementado nos seguintes termos: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CUMULAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. OBSERVÂNCIA DA NATUREZA DOS CARGOS. TÉCNICO-PEDAGÓGICO. VEDAÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO. 



    1. As atividades desempenhadas pelo Professor-Pedagogo do Município de Mimoso do Sul não coincidem com aquelas dos demais docentes da rede municipal de ensino, haja vista que a atuação se limita ao ‘planejamento, administração, orientação, supervisão e inspeção escolar’, isto é, nem sequer são exercidas dentro das salas de aula. 



    2. Embora as atividades extraclasse pudessem integrar a carreira do magistério, seria preciso fossem elas cumpridas ‘em estabelecimento de ensino básico’ e ‘por professor de carreira’, excluindo-se aqueles ‘especialistas em educação’. 



    3. Em razão das apeladas exercerem cargo privativo de ‘especialista em educação’, a situação jurídica não é alcançada pelo alargamento realizado pela decisão proferida na ADIn n° 3772/DF, pois enquadra-se justamente na exceção prescrita pelo Pretório Excelso, restando impossibilitada a cumulação com outro da mesma natureza. 



    4. Recurso provido.” (eDOC 13, p.3)



    Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (eDOC 24).



    No recurso extraordinário (eDOC 28), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, sustenta-se, em preliminar, a repercussão geral da matéria deduzida no recurso. No mérito, aponta-se violação aos artigos 2º; 5º, LIV; 37, XVI, “b”; e 93, IX, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se, em síntese, nulidade do acórdão recorrido por violação ao princípios do contraditório e ampla defesa, bem como ausência de fundamentação. Quanto ao mérito, defende-se que é possível acumulação dos dois cargos uma vez que são relacionados a atividade de professor. 



    Decido.



    O recurso não merece prosperar.



    Inicialmente, quanto à alegação de que não houve o enfrentamento de todos os fundamentos do recurso, saliento que esta Corte reconheceu a repercussão geral dessa questão constitucional no tema 339 da sistemática da repercussão geral, em cujo julgamento restou consignado que a decisão deve ser fundamentada, sem exigir, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, conforme ementa a seguir:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



    No caso, verifica-se que o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Além disso, registre-se que, no que se refere à controvérsia quanto ao contraditório, ampla defesa, devido processo legal e limites da coisa julgada, esta Corte possui o entendimento de que se a questão for dependente de reexame prévio de normas infraconstitucionais, não possui repercussão geral, como reconhecido por este Tribunal no julgamento do ARE 748.371 RG, de minha relatoria, tema 660 da repercussão geral. Transcrevo sua ementa:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.”



    Quanto ao mérito, verifico que a Corte de origem, com base na legislação infraconstitucional e nas provas dos autos, analisou a natureza dos cargos e concluiu pela incompatibilidade da cumulação. Nesse sentido, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “No Município de Mimoso do Sul, a Lei n° 1.821/10 dispõe sobre as atribuições do Professor - Pedagogo (fls.69/73):



    Art. 124. São atribuições comuns do Professor Pedagogo - NSM - 02: 



    I - coordenar a elaboração e a execução do Projeto Pedagógico da escola; 



    II - coordenar, no âmbito da Secretaria Municipal de Educação/escola, as atividades de planejamento, avaliação e desenvolvimento profissional; 



    III - elaborar estudos, levantamentos qualitativos e quantitativos indispensáveis ao desenvolvimento da rede de ensino ou da escola; 



    IV - elaborar, acompanhar e avaliar os planos, programas e projetos voltados para o desenvolvimento da rede de ensino ou da escola, em relação aos aspectos pedagógicos, administrativos, financeiros, de pessoal e de recursos materiais;



    V - participar, estudar e elaborar programas de desenvolvimento de recursos humanos; 



    VI - planejar e elaborar diretrizes, orientações pedagógicas, documentos, planejamento, execução e avaliação das metas educacionais; 



    VII - planejar, programar e coordenar atividades relacionadas com a organização de métodos racionais e simplificados de trabalho; 



    VIII - contribuir para que a escola cumpra sua função social de socialização e construção do conhecimento; 



    IX - coordenar o processo de avaliação institucional no âmbito da Secretaria Municipal de Educação ou das unidades escolares. 



    Ao cotejar o referido cargo com aqueles demais que integram o quadro de professores da Rede Municipal (fls. 69/75), conclui-se que as funções dos mesmos diferem de forma elevada, sobretudo em relação ao exercício da docência. 



    Enquanto o cargo ocupado pelas apeladas ‘coordena a elaboração e a execução do Projeto Pedagógico da escola’ (inciso I do art. 124 da Lei Municipal n° 1.821/10), o Professor no exercício das atividades educacionais tem como atribuições: ‘zelar pela socialização e aprendizagem dos alunos, mediante acompanhamento, avaliação e registro do seu desenvolvimento; manter a articulação das famílias e com a comunidade, visando a criação de processos de integração da sociedade com a escola; módulo 1: regência efetiva’ (art. 123 da Lei n° 1.821/10). 



    Vê-se, com isso, que as atividades desempenhadas pelas apeladas não coincidem com aquelas dos demais professores da rede municipal do ensino, haja vista que a atuação se limita ao ‘planejamento, administração, orientação, supervisão e, inspeção escolar’, isto é, nem sequer são exercidas dentro das salas de aula. Deste modo, apesar da nomenclatura dos cargos ser similar, tenho, que as apeladas não exercem a função de 'magistério' propriamente dito.” (eDOC 13, 5-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito da legislação local, de modo que eventual ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso. 



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso as Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal.



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 13.09.2016. ACUMULAÇÃO DE CARGOS. NATUREZA DO CARGO. INCOMPATIBILIDADE. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame de fatos e provas e o da legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (RE 988.779 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 21.03.2017)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. VERBA SALARIAL. CUMULAÇÃO DE CARGOS. INCOMPATIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO. NECESSIDADE. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita. (ARE 1.348.567 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.02.2022)



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, IV, do NCPC c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 13 de dezembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente